Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738121-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARATAO DOS CALCADOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em suspender os efeitos do ato administrativo praticado pelo Distrito Federal que excluiu o agravante do Simples Nacional, e em reincluir o agravante no Simples Nacional com data retroativa à da sua exclusão. O agravante informa que é microempresário inscrito no Simples Nacional desde 28.05.2002. Afirma que foi comunicado de sua exclusão do Simples Nacional por um ato administrativo, em decorrência de tributos em aberto. Alega que o tributo cobrado é a taxa de utilização de espaço em logradouro público, a qual sofreu um aumento considerável no mês de novembro de 2019 sem nenhuma justificativa e embasamento legal. Argumenta que ficou do mês de abril de 2019 a novembro do mesmo ano sem receber qualquer boleto, por culpa exclusiva do Distrito Federal. Defende que o aumento é ilegal e que houve a junção de duas taxas (taxa de ocupação e taxa de rateio) com o mesmo fato gerador em uma única guia de cobrança, o que configura bis in idem. Assegura que a inadimplência se deu por culpa da Administração Pública, razão pela qual ajuizou uma Ação de Consignação em Pagamento (autos n. 0700300-94.2020.8.07.0018) para questionar os valores que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional. Acrescenta que o processo de Consignação em Pagamento já teve sentença, contra a qual interpôs apelação. Sustenta que a regra que prevê a exclusão da empresa em débito com a fazenda pública do regime simplificado de tributação é inconstitucional por afrontar aos dispositivos da Constituição Federal que asseguram tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O agravante sustenta que a sua exclusão do Simples Nacional for falta de pagamento de tributos foi indevida, ao argumento de esses tributos se referem a preço público (taxa de utilização de espaço em logradouro público) que sofreu aumento considerável e ilegal. A discussão acerca da legalidade do aumento no valor da taxa a ser paga pelo agravante pela utilização de espaço em logradouro público foi analisada nos autos do processo n. 0700300-94.2020.8.07.0018, cuja sentença consignou inexistirem elementos capazes de conduzir ao reconhecimento da nulidade do aumento. A sentença também reconheceu que os valores depositados pelo agravante, a título de consignação em pagamento, não eram suficientes para liquidação da dívida. A Lei Complementar n. 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, foi criada para proporcionar tratamento diferenciado e favorecido para esse tipo de empresa no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esclareça-se que o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006 não é absoluto, porquanto sempre há a superioridade do interesse público sobre o particular. Assim, o favorecimento pode deixar de ser aplicado quando representar prejuízo à Administração Pública, ou não for capaz de alcançar os objetivos previstos. O art. 17, inc. V, da Lei Complementar n. 123/2006, estabelece que a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional quando possuir débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa – situação na qual se enquadra o agravante. Dessa forma, não se mostra indevida a exclusão do agravante do Simples Nacional. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator